Tribunal: TJDFT
Processo: 0736410-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736410-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSTAQUIO ANTONIO DINIZ COELHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos de referência, observa-se que foi deferido o levantamento do valor depositado pela parte agravada. Diante disso, bem como, ante o que estabelecem os arts. 9o e 10, ambos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator